Tribunal: TJBA
Processo: 8000252-29.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000252-29.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCONILDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. FOTOGRAFIAS E CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA CORROBORADA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CRIME DE IMPORTUNÇÃOA SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS. NEGATIVA DE AUTORIA. AFASTADA. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Marconildo de Jesus Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou à pena de 15 anos de reclusão e 180 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo (art. 157, caput, c/c §2º, V, do CP) e importunação sexual (art. 215-A do CP), em razão de fatos ocorridos em 20/12/2024, por volta das 18:30h., quando o acusado MARCONILDO praticou crime de roubo ao adentrar em um salão de beleza e subtrair dinheiro (cerca de R$ 250,00), aparelhos celulares, carteira, anel de ouro, e uma corrente de prata da Sra. IVANILDA BARBOSA DE SOUSA, da sua filha ISABELE BARBOSA NASCIMENTO e da sobrinha JULIA SANTOS SOUZA. Além disso, na mesma situação, o acusado cometeu o crime de importunação sexual contra JÚLIA, ao mandar ela se levantar, tirando sua calcinha. Após regular instrução, foi proferida a sentença questionada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento fotográfico do acusado por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) analisar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a autoria nos crimes de roubo e importunação sexual; (iii) examinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à agravante da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a nulidade arguida, pois o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, como depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo e a confissão extrajudicial do réu, ainda que posteriormente retratada. 4. A jurisprudência do STF e do STJ autoriza a utilização do reconhecimento fotográfico, mesmo sem o rigor formal do art. 226 do CPP, desde que não seja a única prova da autoria e que não haja demonstração de prejuízo concreto à defesa. 5. Nos crimes de roubo e importunação sexual, a palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais e sexuais, sobretudo quando é coerente, detalhada e corroborada por outras provas, como depoimentos convergentes de vítimas e testemunhas e elementos objetivos da investigação. 6. A negativa de autoria não encontra amparo no conjunto probatório, que aponta de forma clara e segura a participação do réu nos delitos, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo. 7. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do CP, com valoração negativa da personalidade, circunstâncias e consequências dos crimes, além da correta aplicação da agravante da reincidência na segunda fase, sem bis in idem. 8. A individualização da pena foi realizada de forma proporcional e fundamentada, respeitando os princípios constitucionais e a técnica do sistema trifásico previsto no art. 68 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando confirmado em juízo e apoiado por outras provas colhidas sob o contraditório, afastando eventual nulidade pela ausência das formalidades do art. 226 do CPP.” “A autoria nos crimes de roubo e importunação sexual pode ser firmada com base na palavra da vítima, especialmente quando os relatos são firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de prova.” “A dosimetria da pena que considera desfavoravelmente a personalidade do réu, as circunstâncias do crime e a reincidência, desde que fundamentada, está em consonância com os arts. 59 e 61, I, do CP e deve ser mantida.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 68, 157, caput e §2º, V, e 215-A; CPP, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 243053 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STF, HC 163.566, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; TJBA, Apelação 0001392-22.2019.8.05.0057, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, j. 15.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n° 8000252-29.2025.8.05.0274, tendo como Apelante MARCONILDO DE JESUS SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54